Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DA AUTORA. CAMINHÃO DE LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A CAMINHO DA EMPRESA. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, trata-se de embargos de declaração em que a recorrente aduz omissão quanto à observância dos julgados mencionados em sua apelação adesiva, que estabelecem valores superiores ao determinado na sentença e mantido pelo acórdão embargado, a título de compensação pelos danos morais derivados do falecimento de seu filho.
3. No caso, o acórdão bem examinou as circunstâncias do acidente, o comportamento e as características da vítima e do ofensor, a natureza (violenta) da morte e o potencial econômico das partes, entendendo como razoável e proporcional e de acordo com a vedação ao enriquecimento sem causa o valor arbitrado na sentença.
3.1. A ausência de adoção do entendimento fixado em julgados colacionados pela apelante adesiva, especialmente por não se tratarem de precedentes vinculantes, não configura omissão no acórdão.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.